Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002961-65.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 063.910.681-19 (APELANTE), FABIO SOUZA SANTANA - CPF: 929.406.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEU ECKEL - CPF: 831.269.379-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MOREIRA RUVER - CPF: 000.129.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA SILVA VIEIRA FACHIM - CPF: 027.694.061-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002961-65.2024.8.11.0003

APELANTE: JOEL SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE ­ – RESPONSABILIDADE DO RÉU ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo que lhe foi imputado na denúncia.

“
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG).

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido.

“A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço
”

(STJ, AgRg no REsp n. 2.103.310/PR).

“Aplicado pelo Tribunal de origem critério de aumento comumente aceito por esta Corte, qual seja, o de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente considerados, em virtude da circunstância tida por desfavorável (maus antecedentes), não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.578.667/DF).

“O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
(STJ, AgRg no HC n. 883.502/MG).

Ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos, a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência justificam o regime fechado para seu cumprimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002961-65.2024.8.11.0003

APELANTE: JOEL SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Joel Souza de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa, por infração ao art. 157 do Código Penal (roubo).

Em suas razões, a Defensoria Pública almeja a reanálise do caso, aduzindo que, “
c
omo o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal
” (
Id.
224561737 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
224561740 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
232149191 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002961-65.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo e encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO – ROUBO NA MODALIDADE SIMPLES

No dia 07 de fevereiro de 2024, por volta das 08h40min., na Praça Colina Verde, localizada na Avenida Alameda dos Cravos, bairro Parque Sagrada Família, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
Joel
Souza de Oliveira subtraiu para si, mediante grave ameaça, 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, 1 (um) par de brincos e 1 (uma) aliança de cor dourada, objetos globalmente avaliados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em prejuízo da vítima
Mariana Silva Vieira Fachim
.

HISTÓRICO DO FATO

Conforme apurado, na data e horário do fato, o denunciado estava conduzindo a motocicleta Honda Titan Fan 125, de cor preta, placa NLM4333, quando avistou a vítima na Praça Colina Verde e decidiu assaltá-la.

Pelo que consta, o denunciado se aproximou da vítima e, simulando portar uma arma de fogo na cintura, anunciou o roubo, exigindo que lhe entregasse todos os seus pertencentes. Com medo, a vítima cedeu o seu aparelho celular, brincos e uma aliança.

Logo após o crime, a vítima conseguiu entrar em contato com seu marido, que rastreou a localização do aparelho celular subtraído e acionou a Polícia Militar.

Seguindo as coordenadas do rastreamento do aparelho celular, uma guarnição da PM se deslocou até o Centro Ecológico Escondidinho, localizado no bairro Pedra 90, onde encontrou o denunciado escondido em um quiosque.

Ato contínuo, os policiais militares procederam com a abordagem e, ao questioná-lo, ele indicou onde havia dispensado o aparelho celular, que foi recolhido e apreendido.

Ainda durante a abordagem, os policiais localizaram no bolso do denunciado o par de brincos e a aliança da vítima, bem como apreenderam a motocicleta e a camiseta que ele utilizou no crime, a qual estava jogada no chão do local.

[...]
(Id.
224561661 - pág. 1-4).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, o PM Fábio Souza Santana descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que através de solicitação via 190, esta guarnição foi acionada pelo CIOSP, para atender uma comunicação de roubo a pessoa em frente ao condomínio Terra Nova, que
conforme o comunicante, o celular produto do roubo, estava sendo rastreado e encontrava-se com sinal em movimento
. No local, o comunicante relatou que sua esposa foi abordada por um indivíduo trajando camiseta cinza, com as mangas cumpridas cor vermelha, conduzindo uma motocicleta, aparentando ser marca/modelo Honda Titan, o qual anunciou o roubo e subtraiu um celular, uma bolsa de criança, uma aliança e um par de brincos ambos cor dourada, evadindo do local em seguida. Com as informações do rastreamento, que de início indicava a localização estática no Jardim Rui Barbosa, Travessa Túlio Salusse (próximo a empresa Vision Segurança Eletrônica), esta guarnição repassou as informações a rede rádio e deslocou em diligência para o endereço citado.
Durante o deslocamento e já próximo do local, o sinal de rastreamento do aparelho, que estava online, passou a movimentar, saindo do endereço citado e seguindo sentido ao Bairro Pedra 90, vindo a parar no Centro Ecológico Escondidinho, localizado na Rua A19, Loteamento Pedra 90
.
Esta guarnição, em diligência, juntamente com a guarnição da Força Tática Comando, localizou o suspeito escondido em um quiosque no interior do centro ecológico com a camiseta jogada próximo a ele, em seguida o celular (produto de roubo) foi localizado, escondido embaixo de uma pia, sendo possível a localização mediante a indicação pelo suspeito
. Ao ser indagado, este relatou que a camiseta é dele e seria oriundo da empresa em que trabalhou. Durante a abordagem o suspeito não acatou às ordens da guarnição para sair do local em que estava abrigado, sendo necessário o uso de gás espargidor (meio não letal) e uso de força moderada para contê-lo e realizar o algemamento e
durante a revista foi localizado as joias vinculadas em seu bolso da frente do lado direito
. No local da detenção foi localizado o veículo que o suspeito usava, motocicleta Honda CG125 Fan preta, placa NLN-4333, estacionada sem a chave de ignição e com um capacete (vinculado no boletim de ocorrência), em frente ao Centro Ecológico, no qual foi confirmado pelo suspeito que estaria em sua posse. Diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado a 1a Delegacia com uso de algemas e entregue sem lesões corporais para providencias cabíveis. Na 1a Delegacia a vítima relatou que o local do roubo foi na praça ao lado do Bairro Colina Verde e que percebeu o suspeito parado próximo à praça, afirmando que ao tentar sair do local com sua filha, o suspeito, trajando camiseta cinza, com as magas compridas na cor vermelha, aproximou com a motocicleta (que a mesma confirma ser aparente uma Honda/Titan) e anunciou o roubo, subtraindo os objetos citados, sem apresentar arma de fogo

[...]
(Id.
224561166 - pág. 1-3).

Mariana Silva Vieira Fachim
declarou:

Que [estava] na praça da Colina Verde, próximo ao Condomínio Terra Nova, com sua filha, quando
foi abordada por um indivíduo, trajando camiseta cinza, com as mangas cumpridas cor vermelha, conduzindo uma motocicleta, aparentando ser marca/modelo Honda Titan, o qual anunciou o roubo e subtraiu um celular, uma bolsa de criança, uma aliança e um par de brincos, ambos cor dourada
, evadindo do local em seguida; Que o suspeito fez menção de estar armado e ameaçou a vítima, mandado deitar no chão;
Que foi para casa e ligou para o esposo Jorge Gustavo, que rastreou o aparelho celular roubado e chamaram a Polícia Militar
;
Que seu esposo encontrou a localização do aparelho no Parque das

Águas neste município e foi junto com a guarnição até o local e detiveram o suspeito; Que a vítima reconheceu os objetos apreendidos assim como o suspeito do roubo

[...]
(Id.

224561170 - pág. 1-2).

Este é o depoimento de Alceu Eckel:

Que é casado com Suely de Souza Soares, que é mãe de Joel Souza de Oliveira; Que ontem, dia 07/02/2024, saiu para trabalhar às 06:00 horas da manhã e sua esposa às 07:00 horas, foi de ônibus para o centro; Que Joel Souza de Oliveira mora na casa com o declarante; Que sua esposa, ao chegar em casa um pouco antes das 11:00 horas da manhã, deu por falta da moto, porém ela não falou nada para o declarante;
Que ao chegar em casa por volta de 14:00 horas, sua esposa disse que a moto tinha sumido, pois tinha ido ao centro de manhã; Que o único suspeito era o Joel de ter pegado a moto
; Que Joel ficou preso por um bom tempo saindo em agosto; Que essa moto comprou em 2018, não lembrando o nome da pessoa; Que pagou R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) na moto, Titan Fan 125, placa NLN- 4333; Que usa a moto para trabalhar; Que não conhece a pessoa que a moto está registrada no nome;
Que assim que deu por falta da moto ligou no 190, e foi orientado a ir no CISC fazer o B.O
;
Que quando chegou em casa depois de ter feito o B.O., recebeu uma ligação da polícia, não sabendo se era da civil ou militar, dizendo que a moto estava apreendida com o Cisc, junto com um cidadão; Que quando ligou no 190 já tinha dito que o suspeito era seu enteado; Que a camiseta cinza, com manga vermelha, da empresa Paulista Locações era sua pois já trabalhou na empresa na diária, e sua esposa deu para o Joel
[...]
(Id. 224561193 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu alegou “
que
estava descansando no mirante situado no Bairro Pedra 90 [...], momento em que foi abordado por policiais militares; que nenhum objeto foi encontrado com o interrogado e está sendo acusado injustamente
”
[...]

(Id.
224561173 - pág. 1-3
).

Na instrução processual, a vítima confirmou a ocorrência do crime a atribuiu ao réu sua autoria:

MP: Se puder nos falar o que aconteceu, por gentileza?

V: Eu fui passear com minha filha na pracinha aqui próxima ao Sesc, região do Colina Verde, eu estava próxima ao playground, eu havia visto um sujeito parado em uma moto em frente uma casa, como ele estava de uniforme, pensei que ele ia prestar algum tipo de serviço e eu desconsiderei, tinha umas pessoas caminhando na praça e outras pessoas ao redor, não estava sozinha; minha filha estava um pouco enjoada, quando eu decidi ir embora, fui de bicicleta, moro próximo, coloquei ela na cadeirinha da bicicleta e
esse individuo de moto entrou correndo na praça com a moto e me abordou, dizendo que era para entregar tudo, “aqui princesa, sabe que isso aqui é um assalto, já pode entregar”, começou a tirar as coisas da minha mão, pediu para eu deitar no chão, eu falei que não ia deitar porque estava com minha filha, aí ele roubou a bolsinha dela, que tinha algumas coisas dentro, pediu para tirar meu brinco, aliança, tentou arrancar a força uma pulseirinha que tenho no meu braço, falou: “não olha não, não olha não”, aí eu olhei para o chão e ele fugiu com a moto.

[...]

MP: A senhora acionou a polícia?

V: Aí eu vim para casa, assim que acabou consegui entrar em contato com meu esposo pelo aplicativo do google, meu esposo já saiu do trabalho, veio para casa e ele entrou em contato com a polícia, com a PM.

MP: Ele tinha arma ou ele só falou que tinha arma?

V: Ele ficava pegando ali no bolso da calça jeans, mas eu via que o volume era semelhante a um celular, assim, era um volume quadrado, mas não quis reagir, não tentei nada, mas ele não demonstrou ter arma, ficava só movimentando essa mão no bolso.

MP: Entendi, e aí quando a senhora acionou a polícia, que eles conseguiram prendê-lo, a senhora recuperou os pertences?

V: Sim, todos
.

MP: Todos?

V: Totalmente.

[...]

Defesa: A senhora conseguiu ver, visualizar o rosto dele?

V: Sim, olhei para ele, ele olhou para mim, olhei para ele.

Defesa: Conseguiu ver bem então?

V: Humrum
.

Defesa: Lá na delegacia, procedimento de reconhecimento participou?

V: Reconheci, que hora que eu cheguei na delegacia foi bem no momento que ele estava chegando ainda com a polícia, então eu vi ele entrando, né?, [...], pedi para não ser identificada por ele novamente, aí eu vi ele passando, eles me mostraram a moto, a camiseta que ele estava usando [...].

Defesa: Como era essa camiseta?

V: Era uma camiseta cinza, com a manga vermelha e esse detalhe da gola vermelho e tinha o símbolo de uma empresa, que eu não sei o nome nas costas aqui.

Defesa: Tá, cinza?

V: Cinza com aqui vermelho [a vítima mostra a manga].

Defesa: Cumprida então, não era curta?

V: Não, era igual a minha manga, não manga longa.

Defesa: Ah tá, perfeito, qual foi o relato da polícia para a senhora, onde localizou esses objetos?

V: Eles começaram lá, porque eles conseguiram rastrear, então eles foram movimentando até encontrar, aí o último lugar que eles encontraram ele foi naquela praça na região... aquela praça que tem ali depois do Pedra 90 [...], Parque das Águas.

Defesa: Tudo bem.

V: Uma praça que tem ali no fundo, final da cidade, eles chegaram lá, já viram que ele estava lá, a polícia já abordou ele, perguntou onde estavam os pertences e ele relatou onde estava tudo escondido, a polícia realmente foi e estava o celular, estava a aliança, o brinco, no local que ele descreveu.
[...]
(Id.
224561713 - pág. 1 –
relatório de mídias).

O depoimento do PM Fábio Souza Santana foi esclarecedor:

MP: O senhor sabe de qual fato se trata?

T: Olha olhado o BO, é um roubo, né?

MP: É um roubo, vítima Mariana, foi um Samsung e alguns objetos dela, brinco, aliança, se o senhor puder falar como tomou conhecimento, o que aconteceu?

T: Foi solicitado, eles estavam aguardando lá, quase em frente ali ao Terra Nova, [...] para baixo do Colina Verde, informando que eles tinham o rastreamento do telefone, que tinha sido roubado, chegando lá foi passado a localização em tempo real, a princípio estava indicando lá próximo ao Ruy Barbosa o endereço, descemos para lá, passamos para a rede rádio, aí foi uma equipe [...], mais uma equipe da Força Tática; chegamos lá próximo,
o rastreamento começou a movimentar de novo, indicando que ele estava descendo ali, em movimento sentido ao fundo do Pedra 90 para lá; lá no final do Pedra 90 tem uma pracinha
, um parquinho, e aí fomos até lá [...], foi feita a varredura e localizamos o indivíduo, ele estava dentro, deitado, escondido ali dentro de um daqueles quiosquezinhos lá, aí a Força Tática tomou frente [...], foi necessário uso de força para tirar ele para fora, aí, nesse interim, dentro do quiosque estava a camiseta, a vítima
,
na hora da ocorrência, ela tinha informado como, as características do indivíduo, que estava em uma moto preta, parecendo ser uma Titan,
uma camiseta cinza, com manga longa vermelha, aí essa camiseta estava lá, ele falou que era dele, indicou, o telefone foi localizado ali debaixo de uma pia, provavelmente ele percebeu a movimentação nossa e guardou lá, mas ele informou, mostrou ali onde estava, foi localizado o brinco, que a vítima reconheceu que era dela, no bolso dele, bolso direito se não me engano
, mas isso tudo foi feito a abordagem pela Força Tática, estava presente, mas eles tomaram frente na situação;
a moto estava parada lá em frente da pracinha lá, ele informou também que aquela moto estava com ele, estava em posse dele, aí fez a detenção dele, a vítima tinha informado depois que ele estava lá na praça, ela estava na praça com a criança, ali, naquela do Colina Verde, ela percebeu ainda ele, que estava parado lá, só que não deu tempo dela sair, quando ela percebeu a movimentação dele, ele foi e abordou ela, mas não mostrou arma de fogo, a gente fez a detenção dele e encaminhou para a delegacia.

[...]

Defesa: Esses objetos todos estavam com ele ou nessa pia que estava nessa praça?

T: Não, o celular que estava escondido debaixo da pia, assim, o brinco, né?, estava no bolso direito dele, se não me engano, mas isso foi o pessoal da Força Tática que informou
,
foi localizado no bolso direito dele,
como era nós que ‘fez’ o atendimento da ocorrência, por isso que a gente assumiu [...], a roupa foi localizado, a camiseta estava no chão lá, já estava sem camiseta, mas informou que era dele, segundo ele, diz que é um serviço passado dele.

Defesa: Então propriamente dito, a abordagem não foi feita pelo senhor, foi feita pelo pessoal da Força Tática, mas o senhor estava lá também?

T: Sim, durante a varredura lá foi localizado, localizou ele, na hora do procedimento, da abordagem, eles tomaram frente [...].

Defesa: Tinha outras pessoas nessa praça?

T: Eu não percebi, acredito que não, no momento ali não percebi nenhuma movimentação de pessoa ali próximas não.

Defesa: Nessas imediações onde estavam os objetos, o senhor não percebeu se havia outras pessoas também ali?

T: Não, não percebi.

Defesa: Onde ele foi abordado era longe de onde estavam esses objetos?

T: Não, ele foi abordado no quiosque, é um quiosquezinho, você entra lá ‘para dentro’, ali tem vários quiosquezinhos, ele estava dentro de um quiosque daqueles lá, aí a abordagem foi feita ali na frente [...],
uso da força moderada para tirar ele lá dentro, mas depois ele quietou, daí foi feita a revista, o brinco estava no bolso e celular foi localizo dentro, debaixo de uma pia, dentro do quiosquezinho,
foi a abordagem na frente desse quiosque. [...]
(Id.
224561713 - pág. 1 –
relatório de mídias).

O relato do PM Wesley Moreira Ruver – testemunha arrolada pela defesa – auxiliou na compreensão do caso:

[...]

Defesa: Pode narrar como que foi a abordagem, tudo o que aconteceu naquele dia?

T: O marido da vítima ligou no 190, segundo ele trabalha com TI de informática, e a esposa dele estava saindo do condomínio quando foi abordada pelo suspeito, aí ela não reagiu, ele levou o que tinha que levar, aliança [...], não sei, tenho eu ver certinho o que foi.

Defesa: Certo.

T: Aí nós fomos, deslocamos até o local, ele estava com o notebook rastreando o celular, aí que veio o apoio da guarnição da Força Tática, aí a guarnição da Força Tática e nós ficamos rastreando o celular, inclusive nós fomos no Rui Barbosa, alguns lugares ali rastreando, até uma hora que ele parou, hora que ele parou foi no Parque Escondidinho, ele parou em um quiosque,
nossa guarnição e da Força Tática fez a abordagem dele, estava escondido em um quiosque, tinha escondido já o celular, ele viu a guarnição e tentou esconder e jogar a aliança
.

Defesa: O senhor também então junto com a Força Tática fez a abordagem direta lá nele, o senhor não ficou só no rastreio?

T: Não, foi feita a abordagem lá.

Defesa: Tudo bem, esses objetos aí foram localizados através da indicação dele ou estavam com ele, como que foi?

T: Quem fez a revista pessoal nele foi o pessoal da Força Tática, que nós temos padrão, porque eles trabalham com uma doutrina e nós com outra, então, hora que fez a abordagem, nós ficamos só na contenção;
o celular, eu lembro que ele tinha tentado esconder, a aliança as outras coisas, se não me engano, estava no bolso dele
.

Defesa: Tinha outras pessoas lá nesse local quando estavam fazendo... os senhores fizeram a aproximação ali na praça, deu para perceber?

T: Isso, não, tinha não, ele tinha parado a moto em frente uma casa, segundo ele falou que essa casa era da irmã dele, mas nós chamamos lá e ninguém se prontificou como parente dele não.

Defesa: E nesse local ali na praça ali propriamente dito, tinha outras pessoas?

T: Não nessa hora, no momento não.

Defesa: Que eu falo é lá no centro Ecológico?

T: Não, ele estava em um quiosque e já tinha tirado a roupa dele, que era característica, foi narrado, até a vítima narrou que seria uma camisa do [...] Big Master, mas foi uma bem parecida da Locadora Paulistão, que é bem parecida assim, só muda o nome mesmo, os detalhes, a manga é vermelha com cinza, a camisa já tinha tirado para tentar desvincular. [...]
(Id.
224561713 - pág. 1 –
relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu negou ter envolvimento no roubo, dizendo que foi preso quando estava no quiosque ‘fumando maconha’. Se referindo aos objetos que pertenciam a vítima, alegou que os policiais que ‘apareceram com essas coisas’ (Id.
224561713 - pág. 1 –
relatório de mídias).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que a vítima estava na praça com a filha quando foi abordada pelo réu em uma motocicleta, que subtraiu seu celular, os brincos e a aliança.

Depois disso, ela entrou em contato com o marido, que rastreou o aparelho e acionou a PM.

A partir da localização do telefone, o réu foi encontrado e os objetos recuperados.

A respeito do acontecido, Mariana Silva Vieira Fachim explicou para o Promotor de Justiça:
“esse indivíduo de moto entrou correndo na praça com a moto e me abordou, dizendo que era para entregar tudo, “aqui princesa, sabe que isso aqui é um assalto, já pode entregar”, começou a tirar as coisas da minha mão, pediu para eu deitar no chão, eu falei que não ia deitar porque estava com minha filha, aí ele roubou a bolsinha dela que tinha algumas coisas dentro, pediu para tirar meu brinco, aliança, tentou arrancar a força uma pulseirinha que tenho no meu braço, falou: “não olha não, não olha não”, aí eu olhei para o chão e ele fugiu com a moto”.

Acrescentou que “
conseguiram rastrear [seu telefone], então eles foram movimentando até encontrar, aí o último lugar que eles encontraram ele foi naquela praça na região... aquela praça que tem ali depois do Pedra 90 [...], Parque das Águas”,
onde o réu acabou preso.

A vítima também fez questão de frisar que recuperou seus pertences e que não tem dúvida quanto a identidade do réu, porque “
olhou para ele, ele olhou para mim, olhei para ele”,
sendo que depois o viu
“no momento que ele estava chegando ainda com a polícia, então eu vi ele entrando”.

O depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante se agrega aos elementos de convicção angariados.

Fábio Souza Santana confirmou que rastrearam o celular da vítima até os fundos do Pedra 90, onde encontraram o réu dentro de um dos quiosques.

Segundo ele, “
o telefone foi localizado ali debaixo de uma pia, provavelmente ele percebeu a movimentação nossa e guardou lá, mas ele informou, mostrou ali onde estava, foi localizado o brinco, a vítima reconheceu que era dela, no bolso dele, bolso direito se não me engano.

A dinâmica exsurge ainda no depoimento de Wesley Moreira Ruver, no ponto em que declarou: “
estava com o notebook rastreando o celular [...], nós ficamos rastreando o celular, inclusive nós fomos no Rui Barbosa, alguns lugares ali rastreando, até uma hora que ele parou, hora que ele parou foi no Parque Escondidinho, ele parou em um quiosque, nossa guarnição e da Força Tática fez a abordagem dele, estava escondido em um quiosque, tinha escondido já o celular, ele viu a guarnição e tentou esconder e jogar a aliança”.

Saliento que,
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000572-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

[...] Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação. [...]
(TJ/MT, N.U 1002145-90.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Ademais, o depoimento dos policiais “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

No mesmo sentido:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Se não bastasse, não se pode ignorar que o réu foi preso logo depois de cometer o crime de posse da res furtiva.

Em crimes dessa natureza,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” [...]
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Por outro lado, a negativa de autoria sustentada por Joel encontra-se isolada nos autos, de modo que não basta para isentá-lo da condenação. Confira-se:

[...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]
(TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

[...] A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido. [...]
(TJ/MT, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 24/02/2024).

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual demonstrando a responsabilidade do réu no acontecido, descabe falar em absolvição.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] Não prevalece a alegação de insuficiência probatória relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o apelante como sendo um dos autores do crime. Da mesma forma, inviável a desclassificação para o crime de receptação, visto que o acusado foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, além de não trazer aos autos justificativa plausível para a posse de parte dos objetos subtraídos. [...]
(TJ/MT, N.U 0005051-21.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

[...] É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Por outro lado, a versão de que ele teria pegado emprestado a res furtiva de outrem não encontra respaldo algum nas provas produzidas nestes autos. [...]
(TJ/MT, N.U 1028996-36.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023).

A reprimenda imposta ao apelante tampouco merece ajuste.

Na primeira fase, a pena-base foi distanciada do mínimo legal, em razão dos diversos registros desabonadores que o réu ostenta.

Além disso, as condenações remanescentes, por fatos pretéritos e com trânsito em julgado anterior ao crime em exame, foram utilizadas para reconhecer sua reincidência.

O entendimento adotado na sentença encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço
”

(AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Também não se afigura ilegal o recrudescimento da pena basilar em 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o ilícito:

[...] Aplicado pelo Tribunal de origem critério de aumento comumente aceito por esta Corte, qual seja, o de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente considerados, em virtude da circunstância tida por desfavorável (maus antecedentes), não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.578.667/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024).

[...] No caso, proporcional a elevação da pena base em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendidas e consoante a jurisprudência desta Corte (AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2023). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.205.410/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024).

Do mesmo modo, inexistindo fundamento para adotar patamar diverso, não há ilegalidade no agravamento da pena em 1/6 (um sexto), em razão da reincidência:

[...] O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas [...]
(STJ, AgRg no HC n. 883.502/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

[...] A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena-base em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 897.526/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

De toda sorte, ainda que a pena atribuída seja inferior a 8 (oito) anos, a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência justificam o regime fechado para seu cumprimento:

[...] Nas hipóteses em que a sanção corporal é definitivamente fixada em patamar igual ou inferior a 4 anos de reclusão, é justificada a fixação do regime inicial fechado quando estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, maus antecedentes) e a reincidência. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.398.933/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).

[...] O regime inicial de cumprimento de pena em regime fechado foi devidamente fundamentado com base no art. 33 do Código Penal, considerando a reincidência e circunstâncias desfavoráveis do caso. A pena imposta é inferior a 8 anos, mas superior a 4 anos, e, portanto, a imposição do regime mais gravoso é proporcional e justificada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.380/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023).

Por fim, não há correção a ser feita na pena de multa, pois estabelecida a partir dos mesmos critérios utilizados da delimitação da pena privativa de liberdade.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024